Tribunal: TJDFT
Processo: 0003498-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDUTA ATÍPICA. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tipicidade do delito de uso de documento falso compreende, também, a análise da sua potencialidade lesiva, uma vez que, sendo grosseira a falsificação, estar-se-á diante de crime impossível.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu da imputação da prática de crime tipificado no artigo 297, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.